Tribunal: TJBA
Processo: 8000793-54.2023.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000793-54.2023.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDREIA CRISTINA ZANONI DO NASCIMENTO

APELADO: ELIAS JORGE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIANE PINHEIRO NASCIMENTO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA PELOS AUTORES. ESBULHO DEMONSTRADO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ademar Bernardo de Oliveira contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar, ajuizada por Elias Jorge de Souza e Jildecy Ferreira da Silva, visando à retomada da posse de duas propriedades rurais localizadas na Zona do Angelim, zona rural de Una/BA, adquiridas pelos autores mediante pagamento e com registros no Cartório de Imóveis e INCRA. Os autores alegaram esbulho possessório praticado pelo réu, que teria invadido uma das propriedades, alterado cadeados e impedido o acesso dos proprietários. O réu, em contestação, alegou ser vítima de fraude na aquisição anterior dos mesmos imóveis, sustentando exercer a posse desde janeiro de 2023. A sentença reconheceu a posse legítima dos autores e determinou sua reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram posse legítima e anterior sobre os imóveis rurais descritos na inicial; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelo réu, justificando a reintegração de posse deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória prevista nos arts. 560 e 561 do CPC independe da comprovação de propriedade, exigindo-se apenas prova da posse exercida, do esbulho e da perda da posse.

A prova documental e testemunhal colacionada aos autos demonstra de forma inequívoca que os autores detinham a posse mansa, pacífica e com ânimo de domínio sobre os imóveis desde a aquisição em setembro de 2023.

Os depoimentos constantes do inquérito policial nº 10869/2024, prestados por vizinhos e testemunhas presenciais, corroboram a narrativa dos autores quanto à ocupação efetiva dos imóveis, realização de benfeitorias e impedimento posterior de acesso em razão da conduta do réu.

A documentação apresentada pelo réu, ora apelante, não comprova posse legítima anterior, tampouco exercício efetivo de poderes inerentes à posse, limitando-se à menção de contrato particular celebrado com terceiros alheios ao domínio do bem.

A alegação do apelante quanto à titularidade da propriedade e à ocorrência de fraude em contrato de compra e venda celebrado anteriormente com terceiros é irrelevante para o deslinde da ação possessória, centrada na análise da posse, e já está sendo objeto de exame em ação própria (proc. nº 8000180-34.2023.8.05.0267).

O conjunto probatório demonstra o esbulho possessório cometido pelo apelante, que, sem autorização, ingressou no imóvel, substituiu cadeados e passou a impedir o acesso dos autores, caracterizando perda da posse nos termos do art. 561, III e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A posse legítima e anterior devidamente comprovada autoriza a reintegração independentemente da discussão sobre a propriedade. 2. A prova do esbulho consistindo na invasão e impedimento de acesso é suficiente para o deferimento da reintegração de posse. 3. Discussões sobre eventual fraude em contrato de compra e venda e titularidade dominial devem ser dirimidas em ação própria e não interferem na tutela possessória.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000793-54.2023.8.05.0267
, da comarca de Una, em que figuram como apelante
ADEMAR BERNARDO DE OLIVEIRA

e como apelados
ELIAS JORGE DE SOUZA e JILDECY FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça